Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-48.2015.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000054-48.2015.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, JONATAN LIMA FERREIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ARARAUI BRAZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de erro material e omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscutir o mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida. O embargante sustenta erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora e omissão quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024, além de reiterar teses sobre inexistência de dano moral e excesso dos honorários.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há erro material na definição do termo inicial dos juros de mora; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024; (iii) verificar se é possível rediscutir, em embargos declaratórios, a configuração do dano moral e o valor dos honorários.

III. Razões de decidir
3. Não há erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixado a partir do evento danoso, conforme orientação consolidada e Súmula 54 do STJ.

4. As alegações de inexistência de dano moral e de excesso dos honorários foram amplamente examinadas no acórdão embargado, revelando mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em embargos de declaração.
5. A suposta omissão relativa à Lei n. 14.905/2024 não procede, pois a sentença foi proferida antes de sua vigência, razão pela qual o novo regime de atualização monetária não incide no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: “1. Não configura erro material a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso em responsabilidade civil extracontratual. 2. A Lei n. 14.905/2024, que instituiu IPCA + taxa legal, aplica-se apenas às condenações proferidas após sua vigência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 8051984-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 30.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 0000054-48.2015.8.05.0220
, em que é embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e embargado

ARARAUI BRAZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora